Tribunal: TJMT
Processo: 1014338-76.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014338-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA - CPF: 033.436.911-86 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS –
PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. [...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Ariel Maique de Almeida Viana
, por integrar organização criminosa, voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificados no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especialmente diante das condições favoráveis do paciente, que é primário, possui endereço fixo, trabalho lícito e é arrimo da família, com filhos menores de 12 anos de idade, não oferecendo periculosidade à sociedade, tampouco a sua liberdade coloca em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Aduz que a prisão preventiva é a última
ratio
das cautelares, não devendo ser utilizada como forma de antecipação de condenação, bem como que o paciente sequer foi chamado pela autoridade policial para prestar esclarecimento e que também não foram encontrados nada de ilícito na sua residência quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Alega, ainda, que as investigações se iniciaram em meados do ano de 2022, mostrando a prisão extemporânea, desproporcional, viola o princípio da homogeneidade e que, no caso, se mostram suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão definitiva da ordem, com revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 173015666).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 175434829).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 175910196, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal da decretação da prisão preventiva, ante a falta de fundamentação idônea, especificamente quanto a não demonstração do
periculum libertatis
, por se tratar o paciente de réu primário, bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa, pai de filhos menores de 12 anos de idade.

Argumenta, ainda, que a prisão se mostra extemporânea, desproporcional, viola o princípio da homogeneidade, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o Delegado de Polícia de Rosário Oeste, apoiado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2022.30831 (206/2022), representou pela prisão preventiva do paciente e de mais 29 investigados.

A investigação, denominada “Operação Castelo de Areia – Fase II”, deflagrada a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruno Santos Barbosa (Verde/Branquinho), o qual era responsável da quebrada de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, conjuntamente com Henrique Gabriel A. de Almeida (Príncipe/Magnata/General/Boneca). Segundo consta do relatório de investigação, nas conversas individuais e em grupo sobre o gerenciamento do tráfico de droga na região, do período de 02/02/2022 a 14/10/2022, com o cruzamento de dados cadastrais e informações policiais, foi possível mapear toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico na região, com a identificação de seus membros e função de cada um deles na organização criminosa.

Ainda, de acordo com relatório, “Responsável da Quebrada” é aquele que gerencia de forma local a distribuição das drogas, quem presta contas do tráfico de atividades da facção ao “Dono da Quebrada”, bem como lhe passa parte do lucro da distribuição das drogas e os valores do recolhimento de “camisas” e “lojinhas” (taxas pagas para vender drogas).

Recebida a representação, no dia 29/05/2023 a prisão preventiva do paciente foi decretada. Não há notícias do cumprimento do mandado de prisão.

Em 26/04/2023 o Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do paciente e outros 13 (treze) corréus, dando-os como incurso no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a decretação da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública, a fim de cessar a atividade criminosa perpetrada por ele e demais representados, como também para retomar o controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de organização criminosa e nos fortes indícios de autoria, representados pelo relatório policial confeccionado a partir de extração de celular, obtidos pelo deferimento da quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos, que traz farto conteúdo acerca da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho nas cidades de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, especificando a atuação dos representados, dentre eles o paciente, como sendo o responsável da “quebrada” em Nobres, sendo listado como grande fornecedor drogas na região, inclusive, de supostamente, utilizar de um açougue para disfarçar a prática do tráfico de drogas, além de efetuar a cobrança de “lojistas” e devedores do grupo criminoso.

No tocante ao paciente, vejamos a decisão,
in verbis
:

“ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA, VULGO “ARI”

De acordo com as investigações, “ARI” é ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA, integrante do Comando Vermelho, exercendo a função de “lojista” em Nobres e, supostamente, utilizando um açougue para disfarçar a prática do tráfico de drogas, uma vez que que movimenta grande quantidade de droga, sendo fornecedor de cocaína.

Segundo relatado, ARIEL MAIQUE possui grande prestígio no grupo criminoso, participando do fechamento com o “Responsável da Quebrada” e, na deflagração da Operação Castelo de Areia, em 30/01/22, a vizinha do representado, flagrada com grande quantidade de droga, afirmou em seu interrogatório que os entorpecentes foram escondidos por ele em sua casa, conforme apurado no I.P. 123.4.2023.3692 da Delegacia de Nobres.

Fortalecendo as suspeitas, o Relatório de Inteligência Financeira n. 80066.131.10889.13039 (ID 114611714) apontou transações atípicas de ARIEL MAIQUE em favor de HENRIQUE GABRIEL, o que possibilitou sua identificação.

Não bastasse isso, no item 2.1.19 do Relatório de Investigação n. 2023.13.18696 (ID 114612230), há uma conversa entre “KUKA” e ARIEL MAIQUE, cuja foto de perfil coincide com uma fotografia extraída do Facebook de Evanice Almeida Viana, esposa deste, bem como o nome utilizado pelo investigado no WhatsApp no número (65) 9251-0153 é “Ariel Evanice”, evidenciando que se trata da mesma pessoa.

No mesmo relatório, foi possível verificar que BRUNO SANTOS BARBOSA e ARIEL MAIQUE conversaram diversas vezes, em tese, sobre o tráfico de drogas, citando vários traficantes e, inclusive, “ARI” solicita 20 kg de “mato” (maconha), quantidade relevante para o município de Nobres.

Além disso, utilizando o número (65) 9306-5604, salvo como “Ari Novo”, ARIEL MAIQUE criou o grupo "Atividade total”, utilizado para cobranças de “lojistas” e informações do fechamento semanal do tráfico por BRUNO SANTOS BARBOSA.

Também com o intuito de realizar cobranças, ARIEL MAIQUE criou o grupo "Amigo do futebol”, no qual, junto com BRUNO, efetuou a cobrança de alguns devedores em6 relação ao fechamento semanal (ID 114612230). As conversas evidenciaram, ainda, que “ARI” seria o fornecedor de “pó” e “virado” em Nobres, recebendo e vendendo grandes quantias de entorpecentes, sendo visado por BRUNO para assumir a “frente” no município (ID 114612230).

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais é possível constatar que:

[...]

- ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA responde à Ação Penal de n. 1007166-54.2023.8.11.0042 e Inquéritos Policiais n. 1000355-17.2023.8.11.0030, 1000148-12.2023.8.11.0032 e 1000149-94.2023.8.11.0032. [...].

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos aludidos representados, que se mostram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.” (Id. 172665196).

Ademais, como destacado na decisão liminar, “
as investigações demonstram que o paciente chegou a encomendar 20kg (vinte quilos) de maconha para ser vendido no município de Nobres, e que teria criado, em um aplicativo, o grupo ‘Atividade total’ e ‘Amigo do futebol’, utilizado para cobranças de ‘lojistas’ e informações do fechamento semanal do tráfico por Bruno Santos Barbosa
”.

Assim, se a decisão descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o
modus operandi
do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não há falar em ilegalidade do decreto preventivo e de sua manutenção.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DECRETO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]
" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3.
Na hipótese, a custódia cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado, em tese, como integrante de uma organização criminosa, intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores. De acordo com os diálogos interceptados, o paciente teria a função de transportar armas fornecidas e armazenadas por outro acusado. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. 5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 6. Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 740596 SE 2022/0135187-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) (destaquei)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

Destaque-se que, também, mostra-se inviável de se aplicar medidas cautelares, tendo em vista o paciente responder pela Ação Penal de n. 1007166-54.2023.8.11.0042 e pelos Inquéritos Policiais n. 1000355-17.2023.8.11.0030, 1000148-12.2023.8.11.0032 e 1000149- 94.2023.8.11.0032.

A propósito, nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 6, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mais, a alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

Além disso, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“[...]
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
[...]
” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Ademais, como ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “
não se apresenta razoável concluir que o paciente terá direito a regime inicial diverso do fechado diante das penas máximas previstas para os crimes pelo qual fora denunciado (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, todos na forma do art. 69 do CP)
.
”

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, “
O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia.
” (TJ-MT - HC:

10100152820238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023)

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023